Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE RELATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de sentença (querela nullitatis insanabilis). O autor sustenta não ter sido validamente citado no cumprimento de sentença, em razão de o Aviso de Recebimento ter sido assinado por porteiro de edifício onde não mais residia, o que, segundo alega, comprometeria a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive penhora salarial. Pleiteia o reconhecimento da nulidade da intimação e dos atos subsequentes ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença caracteriza vício de tal gravidade a justificar a propositura de querela nullitatis; (ii) estabelecer se a via eleita é adequada para impugnar suposta irregularidade ocorrida em fase executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida no processo de conhecimento afasta a possibilidade de se reconhecer a existência de vício transrescisório capaz de ensejar a propositura da querela nullitatis.
4. A querela nullitatis insanabilis é medida excepcional, destinada a combater vícios de existência, como ausência absoluta de citação ou juízo absolutamente incompetente, hipóteses que não se configuram no caso.
5. O vício arguido restringe-se à fase de cumprimento de sentença, referente a intimação por AR assinado por terceiro, o que configura, quando muito, nulidade relativa, passível de arguição nos próprios autos por meios adequados.
6. A eventual irregularidade na intimação não afeta a própria relação jurídica processual nem invalida a sentença de mérito, regularmente prolatada e transitada em julgado.
7. A jurisprudência citada pela sentença de primeiro grau está corretamente contextualizada à hipótese de ausência de citação no processo de conhecimento, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença configura, no máximo, nulidade relativa, não ensejando a propositura de querela nullitatis insanabilis.
2. A via adequada para impugnar atos praticados na fase executiva é o próprio cumprimento de sentença, por meio de impugnação específica, não cabendo ação autônoma para esse fim.
3. A querela nullitatis insanabilis destina-se exclusivamente a vícios de existência, como ausência absoluta de citação ou sentença proferida por juízo absolutamente incompetente.